Tribunal: TJMT
Processo: 1013073-10.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013073-10.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (EMBARGANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (EMBARGADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE - PENHORA QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA DO EXECUTADO E SEUS DEPENDENTES - ILEGITIMIDADE ATIVA DA EMBARGADA - NÃO VERIFICADA - DECISÃO
ULTRA PETITA
NÃO CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPENHORABILIDADE DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

Segundo entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, exceto os veículos de transporte, obras de arte, adornos suntuosos, além daqueles encontrados em duplicidade. (AgInt no AREsp 2629137/SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2024/0128712-0, Relator Ministro MOURA RIBEIRO (1156) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 17/02/2025 Data da Publicação/Fonte DJEN 20/02/2025).

Em havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, à luz do artigo 1.022 do CPC, impõe o acolhimento, no caso, parcial dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração para reanálise, após decisão exarada no Agravo em Recurso Especial n. 2136879-MT, opostos por
JOSÉ GERALDO RIVA
(id. 110361488), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte embargante, em desfavor de
FRANCISCO CARLOS FERRES
, nos termos do voto do Relator.

Nos autos de Agravo em Recurso Especial n. 2136879-MT, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, foi acolhido o pedido para que seja examinada a tese de impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do executado.

Em informações, o Juízo “a quo” assinalou que a execução se encontra suspensa, em razão de efeito suspensivo deferido nos autos de Embargos à Execução n. 1056112-65.2020.8.11.0041; e que não ocorreu o juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração para reanálise, após decisão exarada no Agravo em Recurso Especial n. 2136879-MT, opostos por
JOSÉ GERALDO RIVA
(id. 110361488), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte embargante em desfavor de
FRANCISCO CARLOS FERRES
, nos termos do voto do Relator.

Feita essa observação, convém manter o posicionamento adotado no julgamento do agravo e dos primeiros embargos, em relação aos seguintes pontos:

- ilegitimidade da parta para pedir a penhora;

- desnecessidade de reforço policial, diante da inexistência de afronta aos artigos 489 e 1.022 do CPC.

Todavia, no que tange à alegação de impenhorabilidade de bens que guarnecem a residência, em atenção ao mencionado julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, cabe aclarar o julgamento, no sentido de que são considerados impenhoráveis os bens de família, compreendendo os móveis que guarnecem a residência, excluindo-se apenas os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos, bem como aqueles encontrados em duplicidade. (AgInt no AREsp n. 2095571/SP, Relatora: Min. Nancy Andrigui – Terceira Turma, julgado em 09/11/2022, publicado em 11/11/2022).

No mesmo sentido, está o recente julgamento do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS DEVEDORES. ADMISSIBILIDADE. VEÍCULOS DE TRANSPORTE, OBRAS DE ARTE, ADORNOS SUNTUOSOS, BEM COMO AQUELES EM DUPLICIDADE. EXCEÇÕES QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA, ADEMAIS, QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento de que a impenhorabilidade alcança os bens que guarnecem a residência do devedor, exceto os veículos de transporte, obras de arte, adornos suntuosos, além daqueles encontrados em duplicidade. 2. Rever as conclusões quanto à penhorabilidade dos bens que guarnecem a residência demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático- probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 2629137/SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2024/0128712-0, Relator Ministro MOURA RIBEIRO (1156) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 17/02/2025 Data da Publicação/Fonte DJEN 20/02/2025).

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos, tão somente para considerar impenhoráveis os bens que guarnecem a residência, em atenção ao mencionado julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, cabe aclarar o julgamento, no sentido de que são considerados impenhoráveis os bens de família, compreendendo os móveis que guarnecem a residência, excluindo-se apenas os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos, bem como aqueles encontrados em duplicidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025